Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000079-31.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO E INCORPORAÇO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% e 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. PREVISÃO DO PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO EFETIVO. REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DO RJU. AUSÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL PARA A REVOGAÇÃO DO PRECEITO POR ELE INSTITUÍDA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO SINDJU IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se os apelantes devem receber adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 ou se devem receber o adicional nos termos da Lei n. 5.650/91 que estabelecia o percentual de 50% (cinquenta por cento).

2.

Corroboro com o entendimento do juízo monocrático de que deve prevalecer ao caso a disposição contida no art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º.

3.

Não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei 5.810/94, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo anteriormente citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade.

4.

A aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 no caso concreto implicaria flagrante violação da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

5.

No que tange ao pedido de produção de prova pericial realizado pelo Ministério Público,
tratando-se a questão do adicional de insalubridade questão meramente de direito, deve ser mantida a decisão monocrática que concluiu pelo julgamento antecipado da lide e pela desnecessidade de realização da prova pleiteada.

6.

Recurso de Apelaçao interposto pelo Sindju/PA improvido.

7.

Recurso de Apelaçao interposto pelo Ministério Público improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 03 e maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU PA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INCORPORAÇAO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% E 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou o pedido improcedente o pedido da exordial, nos seguintes termos:

“(...)3 – Dispositivo

Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deferida a gratuidade processual, não incidem custas e honorários de sucumbência.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 3023678), afirmando ter solicitado ao juízo informações perante o Departamento Administrativo/Financeiro do Egrégio Tribunal de Justiça, no sentindo de esclarecer se existem servidores que recebem o adicional de insalubridade e quais os percentuais aplicados.

Alega que a referida solicitação se mostra necessária pois o controle de constitucionalidade somente será possível caso haja comprovada ligação a direito subjetivo concreto.

Informa que o juiz de piso não acatou sua solicitação e julgou o mérito da demanda.

Desse modo, pleiteou pelo deferimento da prova anteriormente solicitada.

Às fls. (id. 3023681), o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU PA interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões,
alega que o magistrado de piso analisou tão somente sob a perspectiva da revogação da Lei Estadual nº 5.650/1991, por incompatibilidade com o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU) e com os Decretos Estaduais nº 2.485/1994 e 2.538/2006.

Aduz que essa decisão contraria o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois em nenhum momento o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994, ao dispor que o adicional de exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista na lei federal, falou em modificação do percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na Lei Estadual nº 5.650/1991.

Diz que uma lei federal não pode revogar uma lei estadual, principalmente quando essa regulamenta dispositivo da Constituição Estadual.

Alega que os servidores substituídos já recebem os percentuais variáveis de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), quando o justo e o correto seria 50% (cinquenta por cento), conforme a Lei Estadual nº 5.650/1991, devendo ser complementados até o limite indicado.

Salienta que o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 já foi declarado inconstitucional pelo acórdão nº 97.561.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para que seja efetuado o pagamento da diferença de insalubridade, observada a prescrição quinquenal.

De acordo com certidão (id. 3023684), os apelados não apresentaram contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 3088936).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO SINDJU

No caso, o apelante aduz que os substituídos, servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Pará, estariam recebendo incorretamente os percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), referente ao adicional de insalubridade, nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994, quando, na verdade, o percentual devido seria de 50% (cinquenta por cento), de acordo com o art. 1º da Lei n.º 5.650/1991, pois não há que se falar em revogação, dado que não houve disposição nesse sentido.

Sobre o assunto, o art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 previa o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de adicional de insalubridade, incidentes sobre os vencimentos dos substituídos, “verbis”:

“Art. 1º - Ao
servidor público
que exerce
atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas
, será concedido adicional de remuneração, no
valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.
” (grifei)

No entanto, verifica-se que o adicional de insalubridade, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará ), a qual passou a dispor o seguinte, “verbis”:

“Art. 129 – O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Referido dispositivo foi incorporado no ordenamento jurídico estadual, através da edição do Decreto nº 2.485/1995, o qual, seguindo a previsão contida na Lei Federal nº 8.270/1991, art. 12, reportada expressamente no normativo estadual supra, dispôs no art. 1º, I, “verbis”:

“Art. 1°. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I -
o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente,
de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto...” (grifei)

Assim, verifica-se que os percentuais de adicional de insalubridade passaram a ser variáveis de acordo com graus, entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo e não mais em 50% (cinquenta por cento), conforme a antiga redação do art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991.

Entretanto, o apelante sustenta que a nova redação legal não teria o condão de alterar aquilo que já estava disposto e em vigor na Lei nº 5.650/1991, pois a disposição é geral e não atrai revogação, segundo o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§ 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
(grifei)

Além disso, o recorrente afirma que o assunto já foi alvo de debate neste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 2003.1.014.631-8, declarando a inconstitucionalidade, por via difusa, do art. 129 da Lei nº 5.810/1994, reconhecendo o direito a percepção do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, tendo sido tal decisão confirmada através do acórdão nº 97.561.

No entanto, corroboro com o entendimento do juízo monocrático de que deve prevalecer ao caso a disposição contida no art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
(grifei)

Não obstante, não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei 5.810/94, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo anteriormente citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade.

Por fim, entendo que a aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 no caso concreto implicaria flagrante violação da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesse sentido, coleciono precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4447532, 4447532, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-08).

Desse modo, entendo que o percentual de insalubridade devido aos servidores públicos dos funcionários públicos do Estado do Pará deve ser calculado à base de 5%
(cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, e não em 50% (cinquenta por cento), conforme estipulava a revogada Lei nº 5.650/1991.

APELAÇAO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 3023678), afirmando ter solicitado ao juízo informações perante o Departamento Administrativo/Financeiro do Egrégio Tribunal de Justiça, no sentindo de esclarecer se existem servidores que recebem o adicional de insalubridade e quais os percentuais aplicados.

Alega que a referida solicitação se mostra necessária pois o controle de constitucionalidade somente será possível caso haja comprovada ligação a direito subjetivo concreto.

Desse modo, pleiteou pelo deferimento da prova anteriormente solicitada.

Pois bem.

Sobre o pedido, comungo com o entendimento do juiz de piso, sobre a desnecessidade da produção de outras provas, além das constantes nos autos, em face do debate travado nos autos se tratar de matéria apenas de direito.

Nesse sentido, estabelece o art. 370 do CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Partindo-se de tal premissa, é de se concluir pela exatidão da decisão que indeferiu o requerimento do apelante de produção de prova, uma vez que a questão atinente ao recebimento do adicional de insalubridade é matéria meramente de direito.

Nesse sentido:

(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente"(STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/5/2017) (AREsp 1182397/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Assim, tratando-se a questão do adicional de insalubridade questão meramente de direito, deve ser mantida a decisão monocrática que concluiu pelo julgamento antecipado da lide e pela desnecessidade de realização da prova pleiteada.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 10/05/2021